Tribunal: STF
Processo: RE 93143
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA TENDENTE A
ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O
ENTENDIMENTO DE QUE A RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 308, VI, DO
REGIMENTO INTERNO EM VIGOR ATÉ 30.11.80 DIRIGIA-SE NÃO APENAS A
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, MAS TAMBÉM AS EXECUÇÕES POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, QUANDO NESTAS JA SE TIVESSE ATINGIDO O SEGUIMENTO
EXECUTÓRIO INICIADO COM A AVALIAÇÃO, TAL OBICE SE APLICA, POR IGUAL,
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO
DA ARREMATAÇÃO.